Tribunal: STJ
Processo: 2273492-07.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723033 - SP(2024/0308791-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A A L
AGRAVANTE
: C P S L
AGRAVANTE
: O J G
AGRAVANTE
: R K G
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: B S S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c5bd532-cdbc-4129-9dcf-02b986b34371

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723033 - SP(2024/0308791-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A A L
AGRAVANTE
: C P S L
AGRAVANTE
: O J G
AGRAVANTE
: R K G
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: B S S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A. A. L. e outros contra decisão
singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial
não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a ausência
Súmula 182/STJ
de impugnação dos fundamentos “ausência de afronta a dispositivo legal” e
“divergência não comprovada” (fls. 256-257).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não incide a
porque teria havido impugnação específica dos
Súmula 182/STJ
fundamentos da decisão agravada, invocando prequestionamento implícito e embargos
de declaração na origem, bem como sustentando a não incidência da Súmula 7/STJ
por pretender revaloração da prova e aplicação do direito ao caso concreto (fls. 262-
269).
Apresenta, ainda, pedidos de mérito ligados à impenhorabilidade de valores
até o limite de quarenta salários mínimos, à menor onerosidade da execução e ao
excesso de penhora (fls. 270-296).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que a
decisão agravada aplicou corretamente a
porque o agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial não impugnou, de forma específica e fundamentada, os óbices de “ausência
de afronta a dispositivo legal” e de “divergência não comprovada”, limitando-se a
Documento eletrônico VDA56171821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:39:57
Código de Controle do Documento: a07c599d-428d-4ceb-b0eb-36bdef36f18b

reproduzir argumentos do recurso especial e a tratar genericamente da
,
Súmula 7/STJ
sem cotejo analítico do dissídio ou demonstração da vulneração legal (fls. 311-315).
Requer, ao final, a aplicação de multa do
§ 4o, do CPC (fl. 315).
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
aplicação, por analogia, da
, registrando que a inadmissão do recurso
Súmula 182/STJ
especial na origem considerou: ausência de afronta a dispositivo legal,
e
Súmula 7/STJ
divergência não comprovada; e que, no agravo em recurso especial, não houve
impugnação específica quanto à “ausência de afronta a dispositivo legal” e à
“divergência não comprovada” (fls. 256-257).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada —
qual seja, a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão de admissibilidade.
Limitou-se a aduzir, em síntese, que teria havido impugnação suficiente e
prequestionamento implícito, além de discutir genericamente a não incidência da
e temas de mérito estranhos ao objeto do agravo interno.
Súmula 7/STJ
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram
suficientemente a decisão ora agravada, pois não demonstram, de modo concreto e
pormenorizado, que o agravo em recurso especial efetivamente enfrentou, desde sua
interposição, cada um dos fundamentos indicados como não impugnados (“ausência
de afronta a dispositivo legal” e “divergência não comprovada”). Ao revés, as razões
são genéricas e retomam o mérito do recurso especial, sem comprovar o ataque
específico exigido no momento oportuno.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Destaco, por fim, que a questão de fundo - impenhorabilidade de conta
poupança que, segundo o acórdão recorrido, era utilizada como conta corrente -
exigiria reexame da prova, o que é inviável em sede de recurso especial.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
Documento eletrônico VDA56171821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:39:57
Código de Controle do Documento: a07c599d-428d-4ceb-b0eb-36bdef36f18b

incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
, de
EAREsp 782.294/DF
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:39:57
Código de Controle do Documento: a07c599d-428d-4ceb-b0eb-36bdef36f18b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.723.033 / SP
Número Registro: 2024/0308791-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11228263620228260100 122826362022826010 22734920720238260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A A L
AGRAVANTE : C P S L
AGRAVANTE : O J G
AGRAVANTE : R K G
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: B S S A
ADVOGADOS : JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A A L
AGRAVANTE : C P S L
AGRAVANTE : O J G
AGRAVANTE : R K G
Documento eletrônico VDA56427833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:03
Código de Controle do Documento: 0c0b80ae-7f56-4a0c-9fbd-a116d48e01dc

ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: B S S A
ADVOGADOS : JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:03
Código de Controle do Documento: 0c0b80ae-7f56-4a0c-9fbd-a116d48e01dc